Tribunal: TJBA
Processo: 8001512-16.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001512-16.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO MASCARENHAS SAMPAIO

Advogado(s)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXTINÇÃO POR
ABANDONO DA CAUSA.
INÉRCIA DO EXEQUENTE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Ação de execução fiscal para cobrança de IPTU, no valor de R$ 2.217,47. A citação do executado restou infrutífera e, após intimação para impulsionar o feito, o Município permaneceu inerte, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve abandono da causa sem a necessária intimação pessoal do exequente e se a execução fiscal deveria prosseguir mesmo diante do baixo valor do débito tributário.

III.
Razões de decidir

A intimação pessoal da Fazenda Pública foi válida, conforme determinações legais e precedentes do STJ. A ausência de manifestação do exequente autoriza a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, e artigos 25 e 40 da LEF. Ainda que superado esse fundamento, a execução seria legítima e corretamente extinta em razão do baixo valor do crédito, em conformidade com a tese firmada no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184) e a Resolução CNJ nº 547/2024.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da execução fiscal é legítima em razão do abandono da causa, quando verificada a inércia do exequente após intimação pessoal válida."
"2. É legítima também a extinção da execução fiscal de baixo valor, ante a ausência de interesse processual, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1120097/SP; STJ, REsp 1352882/MS; STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184); Resolução CNJ nº 547/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8001512-16.2023.8.05.011
2
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE ITABERADA

e, Apelado,

EDUARDO MASCARENHAS SAMPAIO

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.